Tribunal: STF
Processo: HC 68932
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". HOMICIDIO QUALIFICADO. RÉU MANDADO A
NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OCULTAÇÃO DE CADAVER. ACÓRDÃO QUE NÃO SE
PODE TER COMO DESFUNDAMENTADO. A CORTE ADOTOU, COMO MOTIVOS A
DETERMINAR RESTABELECIMENTO DA CUSTODIA DO PACIENTE, OS QUE ENSEJARAM
A PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUAIS SEJAM A
GRAVIDADE DO FATO E A NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. PEDIDO DENEGADO.